Tribunal: STF
Processo: Rcl 81129
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em que se articula violação à Súmula Vinculante 10 pela Quarta Câmara do TJMG, nos autos do processo de nº 1.0000.24.427827-1/003.



    Alega o reclamante que: a) “O réu foi condenado em 1º grau como incurso no art. 121, §2º, II, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade”; b) “A Quarta Câmara Criminal do TJMG rejeitou as preliminares e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso defensivo, para considerar a circunstância judicial do comportamento da vítima como neutra e assim reduzir a pena do acusado para 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sem determinar, contudo, a prisão do acusado”; c) “Ao deixar de determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, a d. Câmara Criminal violou a cláusula de reserva de plenário, consignada no art. 97, da Constituição da República, bem como na Súmula Vinculante nº 10, Supremo Tribunal Federal”. 



    Argumenta que a “imposição de cumprimento imediato da pena ex lege foi decidida e reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, que deu interpretação conforme ao art. 492, I,  ‘e’, do diploma processual penal, com redução de texto, para fixar a tese de que a soberania dos veredictos impõe a execução imediata da pena, independente do quantum aplicado – Tema 1068/STF, decidido no RE de nº 1.235.340/SC, em 12/09/2024”, de modo que “deve a execução da pena ser determinada de ofício pelo julgador nos processos já sentenciados, no estágio que eles se encontram”.



    Em razão do exposto, requer “a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10”. 



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas essas premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto do disposto no art. 492, I, “e”, do CPP. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado afastou a determinação de imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC.26, pp. 4-5):



    “Inicialmente, este Desembargador não se escusa da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 1.235.340/SC, consagrado no Tema n.º 1.068, com repercussão geral reconhecida, em 12 de setembro de 2024, que definiu que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. 



    O artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece que o cumprimento da sentença em crimes de homicídio ocorre imediatamente após a condenação pelo Tribunal do Júri. A constitucionalidade desse dispositivo foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 1.068, acima transcrito. No entanto, por possuir natureza híbrida, uma vez que impacta diretamente o direito à liberdade do indivíduo, sua aplicação não pode retroagir em prejuízo do réu, em observância ao Princípio da Irretroatividade da Norma Penal Mais Gravosa.



    No caso em vertente, a r. Sentença que, com respaldo na decisão do Conselho de Sentença, condenou o embargado e o deferiu o direito de recorrer em liberdade, foi proferida em 27 de maio de 2024. 



    Assim, por ser anterior ao Tema n.º 1.068, fixado pelo Supremo Tribunal Federal, resta inviabilizada a imposição automática da prisão do embargado em decorrência da Sentença condenatória.



    Logo, além de a respeitável decisão ora impugnada ter enfrentado todas as teses suscitadas no Recurso de Apelação, não há que se cogitar eventual omissão por ausência de aplicação ex officio do Tema n.º 1.068, uma vez que este não poderia ser aplicado em prejuízo do embargado, em razão da natureza híbrida do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Por fim, não há como se admitir o presente Embargos de Declaração como pedido autônomo de prisão preventiva, porquanto, por se tratar de sentença anterior ao Tema, para que essa seja imposta é necessário a demonstração dos requisitos e pressupostos legitimadores da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, o que não verifico no momento. Além do mais, a imposição da prisão diretamente em grau recursal ensejaria verdadeira supressão de instância, sendo de rigor que o requerimento fosse apresentado inicialmente perante o juízo de origem.



    Portanto, em conclusão, não verifico a ocorrência de qualquer vício a ensejar o acolhimento dos embargos ou a atribuição de efeitos infringentes.



    Como se observa, o Tribunal local, por meio de seu órgão fracionário, afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade, mas conferindo uma interpretação que esvazia a eficácia do dispositivo em afronta ao teor da Súmula Vinculante 10.



    A situação não é inédita nesta Suprema Corte, conforme se extrai do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28.09.2023)



    Colaciono, ainda, os seguintes casos de procedência da reclamação, na mesma hipótese: Rcl 76082, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 20.02.2025; Rcl 76083, Relator(a): Min. Dias Toffoli, DJe 25.02.2025; Rcl 76604 Relator(a): Min. Min. Dias Toffoli, DJe 25.02.2025; Rcl 75184, Relator(a): Min. Dias Toffoli, DJe 28.01.2025.



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, julgo procedente a presente reclamação com o fim de cassar o acórdão reclamado, para que outro venha a ser proferido em seu lugar, em obediência à Súmula Vinculante 10.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente